Tribunal: TJSP
Processo: 2090540-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE ALUGUEL – LIMINAR MANTIDA – Pedido de redução de aluguel em virtude do fechamento do comércio imposto pelo Poder Público, em razão do quadro atual de pandemia que assola o país – Imóvel sublocado – Retratação do Juízo a quo - Recurso prejudicado, ante a perda do objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090540-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
ANDRE RICARDO DA SILVA, é agravado LUCIO CIRILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090540-65.2020.8.26.0000 -Voto no 23.176 – Embu das Artes
2
Agravo de Instrumento no 2090540-65.2020.8.26.0000
Comarca: Embu das Artes
Agravante: André Ricardo da Silva
Agravado: Lucio Cirillo e outra
Interessados: Marcelo Ferreira Martins e outros
Juiz: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy
VOTO 23.176
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL
FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE ALUGUEL
LIMINAR
MANTIDA Pedido de redução de aluguel em virtude do
fechamento do comércio imposto pelo Poder Público, em razão
do quadro atual de pandemia que assola o país Imóvel
sublocado Retratação do Juízo a quo - Recurso prejudicado,
ante a perda do objeto.
ANDRÉ RICARDO DA SILVA agrava de instrumento da decisão
proferida nos autos da ação revisional que lhes movem LÚCIO CIRILLO e
YVETE GIOSA CIRILLO, também ajuizada em face de MARCELO FERREIRA
MARTINS, FABIO FERREIRA MARTINS e IVANILDA DA SILVA MARTINS,
pela qual o MM. Juiz a quo manteve a liminar concedida, na qual fixou aluguéis
provisórios em R$ 8.462,44, entendendo que não se encontram presentes os
pressupostos para aplicação da teoria da imprevisão, ausente prova da real
desproporção entre o valor do aluguel e o preço da locação e o episódio da
pandemia se insere no risco da atividade do empresário, que não pode ser
repassado para terceiro.
Aduz o agravante, em síntese, que o agravado obteve liminar nos autos
da ação revisional, com aumento do aluguel ao dobro do valor praticado, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090540-65.2020.8.26.0000 -Voto no 23.176 – Embu das Artes
3
R$ 8.462,44. Alega que vinha cumprido o determinado, mas em razão da
imposição do Poder Público, em decorrência da pandemia causada pelo novo
coronavírus, seguindo as recomendações de isolamento social, o faturamento
da operação no local cessou, não sendo possível exercer a atividade
comercial. Nas condições em que a calamidade se apresenta, conclui que não
haverá retomada da normalidade em curto espaço de tempo. Entende que há
o dever de renegociar os valores do aluguel ou até mesmo suspender sua
exigibilidade, diante de caso de força maior, a fim de impedir os efeitos da
mora, porque impossível pagar os aluguéis como pretendem os agravados,
nos próximos meses. Sustenta que é cabível a revisão judicial do contrato, em
razão da imprevisibilidade da situação, nos termos do artigo 317 e 480 do
Código Civil; onerosidade excessiva prevista no artigo 478 do mesmo Código e
por força do princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva.
Enfatiza que subloca o imóvel para dois comércios, uma borracharia e
uma loja de veículos, que não se enquadram nos serviços ditos essenciais,
estipulados no decreto municipal, sendo que os sublocatários já solicitaram o
abatimento do aluguel.
Requer a antecipação da tutela recursal para conceder a redução dos
alugueres provisórios para R$ 2.000,00 ou, alternativamente, outro valor que
se entender devido.
Deferida a antecipação da tutela recursal, não veio contraminuta.
Instado a se manifestar, o agravante noticiou reforma da decisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090540-65.2020.8.26.0000 -Voto no 23.176 – Embu das Artes
4
primeira instância.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de aluguel, relativo à locação do imóvel
comercial situado à avenida Elias Yazbek, 2810 Pq. Francisco Rizzo Embu
das Artes / SP, proposta pelos locadores, pretendendo a majoração dos
aluguéis.
O recurso não admite conhecimento.
Em consulta aos autos originários, foi constatado que houve reforma do
posicionamento do juiz a quo, reduzindo o aluguel para R$ 4.232,22.
Considerando-se que o valor pretendido para redução neste recurso era ainda
mais baixo, o interessado foi intimado para se manifestar.
Atendendo à determinação, às fls. 425 o agravante sinalizou a perda de
objeto, podendo-se concluir que concordou com o novo valor arbitrado.
Ora, se houve a reconsideração da r. decisão copiada a fls. 411,
significa que o agravante obteve sua pretensão, objeto deste reclamo. Uma
vez atendido seu pedido neste agravo, portanto, o recurso perdeu o objeto.
Por consequência, fica prejudicada a análise do mérito do agravo
apresentado pela parte.
Posto isso, julga-se prejudicado o recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090540-65.2020.8.26.0000 -Voto no 23.176 – Embu das Artes
5